Tribunal: STF
Processo: HC 219454
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Intimação pessoal. Nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, “já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos. (...) A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído”.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Assim como assentou o STJ, “não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (…) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.